Tribunal: TJDFT
Processo: 0773557-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0773557-85.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO DIEGO DO NASCIMENTO CLEMENTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao MP, para que se manifeste sobre a petição de ID 77044975. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora